Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718928-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: MARIA LUZIA DA CONCEICAO NUNES D E C I S Ã O Em 31/7/2021, a parte agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS aduz que a decisão liminar desta relatoria, de 17/06/2021, fora omissa no tocante ao pedido de identificação dos servidores que não cumpriram decisão judicial. Não obstante os judiciosos argumentos, o requerimento de análise da suposta omissão fora apresentado fora do prazo para interposição dos embargos de declaração, motivo pelo qual indefiro o referido pedido. Esclareço que tal pretensão poderá ser analisada no momento do julgamento do mérito do agravo de instrumento. P. I. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora